Tribunal: TJES
Processo: 5001220-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001220-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP

AGRAVADA: ARK CALÇADOS LTDA.

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DUPLICATAS MERCANTIS – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO E CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

1. - Predomina na jurisprudência, inclusive do C. STJ, o entendimento de que ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.

2. - Registre ainda não ter ocorrido a alegada prescrição, pois não transcorreu prazo de três anos entre os protesto das duplicatas e o ajuizamento da respectiva ação de execução.

3. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo que com fins lucrativos, quando lograr comprovar precariedade da sua situação econômica, como logrou fazer a agravante, neste instrumento.

4. - Recurso desprovido e concedida a assistência judiciária gratuita.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONCEDER
O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 26
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001220-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ARK CALCADOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
26/07/2022 - Sem notas orais.
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o eminente Relator - Sessão 19.07.22
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALPASSO MAGAZINE contra decisão (fl. 77/80) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (nº 0007751-16.2017.8.08.0011) que lhe move ARK CALÇADOS LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Sustenta: (1) a execução é nula por falta de título executivo; (2) a agravada não instruiu a inicial com o título executivo original, mas apenas com cópia; (3) a falta do título executivo original impõe a extinção do processo de execução, por ausência de pressuposto processual; e (4) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e acolher o pedido da exceção de pré-executividade para extinguir a execução.

Decisão (fl. 248/250) deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando
que a agravada fosse intimada
para juntar aos autos, em 15 (quinze) dias, cópias das duplicatas mercantis autenticadas em Cartório de Notas.

Contrarrazões (fl. 257/271) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta para tanto a agravada, em síntese, que no momento oportuno fez juntada aos autos da execução em curso pelo primeiro grau, de documentação necessária para comprovar o débito em execução.
Ressalta, mais à frente que, não obstante, em cumprimento à determinação judicial exarada neste agravo, faz apresentar as duplicatas originais.

Impugna, ainda,
a assistência judiciária gratuita requerida pela agravada.

Na sessão de 14/12/2021, após sustentação oral da agravante, requeri retorno dos autos, para que melhor analisá-lo. Já na sessão de 26/01/2021, acolhi questão de ordem que havia sido suscitada pela agravante, para conceder vista à mesma, da documentação juntada com as contrarrazões.

Pelo que restou demonstrado no curso deste agravo, é de rigor o seu indeferimento, pelas razões fáticas e jurídicas que se seguem.

Examinando com mais vagar a
documentação
que instruiu os autos de execução, verifica-se que, como informado pela própria agravante, os autos da execução foram instruídos com cópia da Nota Fiscal eletrônica (n. 000.055.419) que demonstra a existência de negócio jurídico de compra e venda entre as partes deste recurso, realizada em 15.04.2015 (conforme ID 1051298, juntando pela própria agravante, correspondente a fl. 20 dos autos de origem); que esses bens teriam sido entregues a preposto da agravante em 21.04.2015 (ID já mencionado, fl. 21 dos autos de origem).

A agravante ainda faz juntada de cópia de fls. 22 a 25 dos autos de origem, correspondente a três instrumentos de protestos, realizado pelo Tabelião competente da Cidade de Cachoeiro do Itapemirim, por falta de pagamento, na data aprazada, de Duplicata de Venda Mercantil por indicação, referente à mesma Nota Fiscal eletrônica acima referida, isto é, de n. 055.419, que informa a existência de transação entre as partes agravante e agravada, como já relatado (confira-se nos IDs ns. 1051298 e 1051299).

Ora, apesar da própria agravante-executada fazer a juntada aos autos da existência de toda essa documentação que demonstrando a existência de compra e venda de produtos entre as partes recorrentes, comprovante de entrega desses produtos à agravante-executada, bem como a existência de mora desta, atestada por instrumento público de protesto, a agravante, em sua peça recursal, não nega a existência da transação entre as partes, nem que os produtos lhe fora entregues, nem, ainda, que que existira a mora noticiada pelo instrumento público de protesto. Limita-se a assegurar que os autos da execução fiscal estão
“
desfalcados dos requisitos processuais da ação executiva, isto é,
não há título executivo
, uma vez que os documentos que instruíram a ação não possuem força executiva, a saber:
cópias de notas fiscais, cópias de comprovantes de entrega de mercadorias e
cópias dos instrumentos de protestos
.”
(peça inaugural do agravo de instrumento, correspondente ao ID 1051284, p. 4).

Também com relação a presença dos requisitos necessários para o embasamento da execução fundada em título extrajudicial, ressalta as contrarrazões que:
“a execução encontra-se devidamente instruída das notas fiscais referentes as mercadorias comercializadas (fls.20), Instrumentos de protesto (fls.22 à 25), e ainda pelos comprovantes de entregas das mercadorias devidamente assinados (fls.21), documentos anexos, tendo sido incontestavelmente atendidas as exigências relativas à executividade do título”
(ID 1203458, fl. 12).

Quanto aos
requisitos necessários ao embasamento da execução de estribada em duplicata levada à protesto
, tem sido tranquila a orientação da jurisprudência de que o que se faz necessário nesses casos são
as comprovações de

(a) entrega da mercadoria
; e
(b) protesto da respectiva duplicada
,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
DUPLICATA. PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. TÍTULO EXECUTIVO
. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2.
"A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução"
(AgRg no AREsp n. 697.460/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 28/9/2015.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1215790 SP 2017/0311581-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE DUPLICATA
. EXTINÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
EXECUÇÃO DE DUPLICATA VIRTUAL. CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA, DA NOTA FISCAL, DO INSTRUMENTO DE PROTESTO E DA DUPLICATA. DESNECESSIDADE DE ACOSTAR O ORIGINAL DESTA.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial'. Lei 9.492/97". (TJ-SC - AC: 20120291505 Capital 2012.029150-5, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 20/06/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA EXISTENTE -
DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO. “(. . .) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada. (N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020) (TJ-MT 10056953320178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

SENTENÇA – Rejeição da arguição de nulidade da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC/2015 - Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência dos embargos. EXECUÇÃO –
Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial
( CPC/2015, art. 784, I, correspondente ao CPC/1973, art. 585, I; LF 5.474/68, art. 15, II), sendo dispensável a prova de emissão e remessa para aceite - A inicial da execução veio instruída com cópias da: (a) duplicata exequenda; (b) instrumento de protesto da duplicata exequenda; e (c) "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE) relativo à duplicata exequenda, com respectivo comprovante de recebimento de mercadorias devidamente assinado – Pagamentos parciais não acarretam a nulidade, nem a inexigibilidade do título de crédito, nem impedem o protesto do saldo devedor – (...) Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10044534820198260101 SP 1004453-48.2019.8.26.0101, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/02/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021).

No caso concreto,
restou demonstrado
, como já ressaltado,
que a empresa agravada logrou instruir o processo executivo com estes documentos, portanto, preencheu os requisitos necessários à embasar sua pretensão executório, comprovando a transação de compra e venda por meio da respectiva nota fiscal
(ID 1051298, juntando pela própria agravante, correspondente a fl. 20 dos autos de origem)
; em comprovante de entrega da mercadoria à executada (
ID já mencionado, fl. 21 dos autos de origem)
, bem como do protesto da duplicata, por falta de pagamento na data aprazada
(confira-se nos IDs ns. 1051298 e 1051299)
.

Registre-se, ademais, que durante a sustentação oral realizada na sessão de 14/12/2021, a advogada da agravante
arguiu a prescrição das duplicatas mercantis
, ao fundamento de que são do ano de 2015 e apenas foram juntadas aos autos depois de supostamente prescritas.

Ocorre que tais duplicatas mercantis possuem as seguintes datas de vencimentos 14/05/20215; 14/07/2015 e 12/09/2015 e como a ação de execução foi ajuizada em 30/05/2017, não ocorreu a prescrição de 3 (três) anos, prevista no
art. 206, § 3º, VIII, do CC/02.

Acresça-se que os protestos das duplicatas mercantis (fl. 278/280) realizados nas datas de 24/06/2015, 24/08/2015 e 23/09/2015, interromperam os respectivos prazos prescricionais (CC/2002, art. 202, inciso II).

Desse juízo:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DA DUPLICATA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

1. Embargos à execução.

2. Ação ajuizada em 13/08/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/01/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexistência do débito pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto da duplicata.

4. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica. Precedente.

5. Na espécie, o protesto da duplicata foi promovido em 17/10/2014, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito pela recorrida, em 17/12/2014, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que o mesmo já havia sido interrompido com o protesto da cártula.

6. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 17/10/2017, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrente em 17/07/2018.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.”

(STJ - REsp 1924436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Registre-se que o
importante para efeito de aferição de prescrição
não é a data em que as duplicatas originais são acostadas ao processo de execução, mas, sim,
o fato de que houve os protestos dos títulos de créditos que interromperam a prescrição e que o despacho de citação ocorreu em 28/06/2017, antes, portanto, que ocorresse a prescrição alegada pela
agravante somente ao ensejo de sua sustentação oral.

Quanto ao requerimento de
assistência judiciária
formulado pela agravante, impõe-se o seu deferimento, vez que a mesma
logrou comprovar situação econômica difícil, por estar, inclusive, desabilitada junto à Receita Estadual, desde o ano de 2019
, logo, sem poder exercer atividade alguma.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e defiro o pedido de
assistência judiciária à agravante.

É como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001220-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP

AGRAVADA: ARK CALÇADOS LTDA.

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DUPLICATAS MERCANTIS – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO E CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

1. - Predomina na jurisprudência, inclusive do C. STJ, o entendimento de que ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.

2. - Registre ainda não ter ocorrido a alegada prescrição, pois não transcorreu prazo de três anos entre os protesto das duplicatas e o ajuizamento da respectiva ação de execução.

3. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo que com fins lucrativos, quando lograr comprovar precariedade da sua situação econômica, como logrou fazer a agravante, neste instrumento.

4. - Recurso desprovido e concedida a assistência judiciária gratuita.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONCEDER
O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.